Tribunal: TJDFT
Processo: 0741819-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741819-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NECI TEIXEIRA AGRAVADO: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA NECI TEIXEIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença de no 0703505-12.2025.8.07.0001, na qual contende com JORGE CEZAR DE ARAÚJO CALDAS FILHO. A decisão agravada, manteve a penhora incidente sobre o imóvel de propriedade da executada, registrado sob o no 93.059, junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID no 243130771), até o integral pagamento do débito (ID 251435771): “Compulsando os autos principais, verifica-se que, em 17/09/2025, houve o trânsito em julgado da sentença proferida no processo no 0745724-45.2022.8.07.0001 (ID no 172463608), a qual julgou improcedentes os pedidos formulados por MARIA NECI TEIXEIRA. Diante disso, converto o presente cumprimento provisório de sentença em cumprimento definitivo. Anote-se. Em petição de ID no 251158360, a executada alega que o veículo penhorado, de placa JIB 5015, é seu único automóvel e que o utiliza para atividades cotidianas, como compras de mercado e consultas médicas. Sustenta, ainda, que possui 73 anos de idade e que o automóvel é essencial para sua locomoção. Contudo, embora tenha comprovado sua condição de idosa, a executada não demonstrou que o veículo em questão seja o único meio viável de transporte para o atendimento de suas necessidades específicas. Ressalte-se que, conforme informado, reside em área central da capital, com acesso facilitado a transporte público e por aplicativo. Cabe destacar que incumbe à parte executada comprovar a impenhorabilidade do bem constrito, o que não ocorreu nos autos, razão pela qual a penhora deve ser mantida. A este respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO. MEIO DE TRANSPORTE. IDOSO. ENFERMIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. AFRONTA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIGNIDADE HUMANA. PRESERVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O Relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto. 3. O art. 833, V do CPC prevê que são impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado", incluindo "equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária" (§ 3o do mesmo dispositivo). 4. É ônus da parte executada demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de natureza impenhorável, qual seja, veículo que alega ser utilizado como único meio de transporte para atendimento de suas necessidades de pessoa idosa e enferma. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição. 5. A apresentação de receita médica e pedidos de exames antigos não afastam a possibilidade de utilização de transporte público ou por aplicativo, bem como o acesso ao serviço de entrega de medicamentos em domicílio. 6. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1902892, 0722710-64.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) Dessa forma, considerando o trânsito em julgado da ação principal, é prudente que o bem seja efetivamente entregue ao credor para avaliação. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte executada: - pague a diferença em dinheiro, se desejar manter o bem; - informe o paradeiro do bem para avaliação e remoção; ou - entregue o veículo amigavelmente ao credor, ocasião em que será determinada a avaliação do veículo por oficial de justiça. Caso o valor do veículo seja superior ao valor da dívida, deverá o credor depositar a diferença nos autos no prazo de 5 (cinco) dias após a avaliação. Sem embargo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias: apresentar planilha atualizada do valor remanescente da dívida, descontando o valor já constrito via SISBAJUD (R$ 1.930,10); indicar dados bancários completos para a transferência do referido valor; e, indicar preposto para o acompanhamento da diligência de avaliação e remoção do veículo. Por fim, mantenho a penhora incidente sobre o imóvel de propriedade da executada, registrado sob o no 93.059, junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID no 243130771), até o integral pagamento do débito. Intimem-se". Em seu recurso, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, para impedir a entrega do veículo penhorado ao credor; a manutenção do bem na posse da devedora até o deslinde dos atos expropriatórios; o reconhecimento da desproporcionalidade da medida de entrega do bem antes da finalização do processo executivo; bem como o provimento integral do recurso, com reforma da decisão agravada. Sustenta estar presente o periculum in mora, porquanto a decisão agravada determina a entrega do único veículo da recorrente, o qual é utilizado para deslocamentos médicos e atividades cotidianas, sendo a agravante pessoa idosa, com 73 anos de idade. Argumenta ser ter sido a penhora sobre o veículo realizada e registrada via RENAJUD, sendo suficiente para garantir a execução. Afirma acarretar risco de deterioração e prejuízo à efetividade da execução a remoção do bem ao depósito público. Alega representar a entrega do bem ao credor antes da conclusão dos atos expropriatórios medida desproporcional e violadora dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Sustenta ser possível a manutenção do bem na posse da devedora, conforme autorizado pelo artigo 840, §2o, do CPC. Argumenta abarcarem os bens indicados à penhora a totalidade do débito em execução, sendo desnecessária a entrega antecipada do bem ao credor. Invoca jurisprudência do TJDFT e do STJ a qual reconhece a possibilidade de manutenção do bem penhorado na posse do executado, quando presentes os requisitos legais e o risco de dano irreparável. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 7734913). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Os autos de origem se referem ao cumprimento provisório de sentença, na qual, foi deferido o pedido de restrição de circulação dos veículos em nome da devedora. Nesta sede, o agravante busca a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão da decisão que determinou a constrição de circulação do veículo. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. Segundo o art. 835, IV, do CPC, é permitida a penhora de veículos de via terrestre. O art. 9o do Regulamento doRENAJUDpossibilita o registro derestriçãototal doveículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. O sistema de bloqueio de transferência de veículos através do RENAJUD é mecanismo eletrônico que visa dar celeridade ao processo de cumprimento de sentença e de execução. Foi criado para ser uma ferramenta do Poder Judiciário, a fim de garantir o serviço judicial mais rápido e efetivo, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade. A utilização do sistema RENAJUD para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. A agravante alega ser o veículo utilizado para deslocamentos médicos e atividades cotidianas, sendo a agravante pessoa idosa, com 73 anos de idade. As alegações da devedora não fazem prova da necessidade do automóvel, sendo certo haver diversos outros meios de locomoção. Ademais, tal fato, por si só, não é capaz de determinar a impenhorabilidade do bem, ante à ausência de previsão legal. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. IDOSO. AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. 1. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor. 2. Ausente a comprovação de que o veículo é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado - CPC 833, V -, a sua suposta utilização no deslocamento para tratamento médico não o torna impenhorável”. (0700203-80.2022.8.07.0000, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJe: 21/06/2022.) INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2025 16:30:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador